Tribunal: TJMT
Processo: 1020714-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020714-49.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (ADVOGADO), LINDOMAR GONCALVES ROCHA - CPF: 035.443.581-74 (PACIENTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (ADVOGADO), JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), SILVANA PACHECO LEAL - CPF: 266.271.081-00 (IMPETRANTE), ARAMITAN FARIA CASSIANO JORGE DE CARVALHO - CPF: 039.176.341-55 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, COM DETERMINAÇÃO PARA QUE O JUÍZO SINGULAR EXPEÇA ALVARÁ DE SOLTURA EM FAVOR DO PACIENTE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVR PRESO E MEDIANTE AS MEDIDAS CAUTELARES QUE ENTENDER NECESSÁRIAS.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 12 E ART. 14, AMBOS DA LEI N.o 10.826/03 -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO PRIMÁRIO E SEM OUTRAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS - AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA DO PACIENTE – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Nada obstante os delitos imputados ao paciente sejam graves, por haver fortes indicativos de que mantinha armas de fogo e munições armazenadas em sua residência, considerando que o autuado é primário, sem outros registros criminais, exercente de labor lícito, e, ainda, residente em endereço certo no distrito da culpa, não há como reputar a prisão preventiva indispensável à hipótese concreta, uma vez que todo esse contexto afasta a inferência de que se trata de sujeito perigoso ao meio social, de modo a tornar suficiente a sua submissão ao cumprimento de restrições menos severas, dispostas no art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também garantirão a ordem pública.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por medidas alternativas. Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. ARAMITAN F. C. JORGE DE CARVALHO

DRA. SILVANA PACHECO LEAL

PACIENTE

LINDOMAR GONÇALVES ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar,
impetrado em benefício do paciente acima identificado,

contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva
em seu desfavor no bojo do APFD n.o 1003945-33.2021.811.0010 (PJe)
, em razão da prática, em tese, das condutas ilícitas tipificadas no
art. 12 e art. 14, ambos da Lei n.o 10.826/03
.

De início, os firmatarios do remédio heroico relatam brevemente que o paciente foi preso em flagrante delito no dia
11/11/2021
e, em sede de audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar convertido em prisão preventiva à bem da ordem pública; permanecendo segregado desde então, a despeito dos pedidos de liberdade formulados em primeira instância.

Nesse contexto, ilustrando o aventado constrangimento ilegal, aduzem os causídicos que
a decisão segregatícia carece de fundamentação jurídica válida
, pois afirmam que a d. autoridade tida por coatora lastreia a indispensabilidade da cautelar extremada na suposta necessidade de salvaguardar a ordem pública, mas não demonstra, de forma objetiva e com base em substratos fáticos ligados à hipótese concreta, em que medida a

liberdade ambulatorial do paciente colocaria em risco o corpo social ou o sucesso processual, limitando-se a
mencionar vagamente a gravidade abstrata dos crimes
e a
citar a quantidade de artefatos bélicos apreendidos
; argumentos que, segundo a defesa, não passam de
“conjecturas que traduzem a mera opinião do julgador quanto ao fato”
e que, além de insuficientes à manutenção do ergástulo,
ofendem o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, inc. IX da CF/88.

Outrossim, defendem a
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, visto que inexistem nos autos quaisquer elementos concretos capazes de demonstrar que o paciente detém uma periculosidade, tampouco que se trata de criminoso habitual, quiçá que, acaso colocado em liberdade, acarretará risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal, máxime porque asseguram que
os crimes imputados são formais, ou seja, não exigem resultado e sequer foram cometidos mediante violência e/ou grave ameaça
; demais disso, o favorecido nessa ordem é
primário
,
de bons antecedentes
,
com residência fixa
e
ocupação lícita
, a indicar a viabilidade da
substituição do isolamento por medidas acautelatórias menos severas (art. 319 do CPP)
, as quais seriam, na intelecção da i. defesa, suficientes e mais adequadas à hipótese em tela, e
cuja aplicação sequer foi aventada na decisão impugnada
.

Por fim, acrescentam sucintamente que, frente às peculiaridades fáticas, às condições pessoais do agente e às penas abstratamente previstas para os crimes imputados, ainda que o paciente eventualmente fosse condenado em primeira instância, não seria submetido ao cumprimento de sua reprimenda em regime prisional fechado;
a tornar desproporcional a prisão ora experimentada
.

Diante de tais argumentos, os causídicos pugnam pela concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para o fim de
“suspender os efeitos do decreto de prisão preventiva”
, expedindo-se o competente alvará de soltura.
No mérito
, vindicam a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
; e reclamam, oportunamente, pela
intimação dos causídicos

acerca da inclusão do feito em pauta de julgamento, para fins de realização de SUSTENTAÇÃO ORAL
.

Instruem a petição inicial com os documentos eletrônicos registrados do ID 109541969 ao ID 109541980.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 109825494) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas por meio do documento digital registrado no ID 110701475.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 111348457).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intimem-se os advogados, Dra. Silvana Pacheco Leal (OAB/MT 3.714) e Dr. Aramitan F.C. J. de Carvalho, para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e, uma vez identificadas as condições da ação, o vertente
writ
merece ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
LINDOMAR GONÇALVES ROCHA
foi preso em flagrante

na data de
11/11/2021

em razão da suposta prática das condutas ilícitas descritas
nos arts. 12 e 14, ambos da Lei n.o 10.826/03
.

Ressai da prova pré-constituída que no dia
10/11/2021
, por volta das 22h, a Polícia Militar da Comarca de Jaciara/MT realizava rondas na Rua Eva, no Bairro Clementina, quando avistou o paciente
LINDOMAR
com a mão esquerda na cintura, motivo pelo qual levantou as suspeitas dos investigadores, que o abordaram e o flagraram portando
uma pistola, marca Taurus, cal. 380, modelo PT58, com 06 munições, apta para o uso
.

Ato contínuo, se dirigiram para a residência do increpado, onde localizaram, dentro do guarda-roupas,
duas pistolas israelenses calibre .9mm, um revolver .357 e uma espingarda calibre .12, além de diversas munições de todos os calibres.

Por tais razões, o paciente foi levado à Delegacia de Polícia, onde lavrou-se o auto de prisão em flagrante; submetido à audiência de custódia, o ergástulo foi convertido em prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, estando recluso desde então.

Pois bem. Na decisão objurgada, o d. juízo
a quo
esclareceu que a medida constritiva se lastreia na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
haja vista os delitos imputados ao flagrado serem dolosos e apenados com pena privativa de liberdade, cujo somatório dos patamares máximos previstos abstratamente supera 04 (quatro) anos.

Por sua vez, quanto ao

fumus comissi delicti
, frisou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo dão conta do possível envolvimento do sujeito com a prática dos crimes tipificados na Lei do Desarmamento, pois além de ter sido flagrado portando uma arma de fogo municiada, teriam sido encontradas no interior da residência em que vive diversas armas de fogo e suas respectivas munições.

E, em relação ao
periculum libertatis
,
frisou a necessidade da medida extremada para
salvaguardar a ordem pública
, ressaltando a gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente, evidenciada pela
grande quantidade de armamentos e munições encontradas na residência do increpado
.

Nesse sentido, o Relatório Judicial (ID 109541974 – p. 14/17) relata a apreensão dos seguintes armamentos e munições:
Espingarda Makarov (Rússia) Mossberq made in USA Cal. 12, No Série ° K835537; Pistola made in Israel Modelo G-cherokee, Cal. 9 mm, No Série GPP10146; Pistola Taurus (Brasil) Pt58, Cal. .380, No Série KNK09925; Revólver Rossi (Brasil) Magnun Cal. .357, No Série F099713; Pistola made in Israel H3 - Jericho 941f, Cal. 9 mm; 06 munições cal .380.; 01 carregador da PT58; 13 munições de cal .357; 2 carregadores da Jericho 941; 1 carregador Cherokee, 48 munições do cal .9mm; 6 cartuchos intactos; 8 munições de cal .38; 1 capsula de cal.38 deflagrada.

À vista disso, não há como considerar o édito combatido como
teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, uma vez que se apresenta respaldado em elementos concretos extraídos dos autos que satisfazem os requisitos e pressupostos normativos da medida extremada, dispostos nos artigos 312 e 313 do CPP, estando as razões de decidir esclarecedoras quanto à presença dos indícios de autoria, a prova da ocorrência dos crimes e os motivos pelos quais o d. julgador entendeu por imprescindível o encarceramento provisório para a garantir a futura aplicação da lei penal e para salvaguarda da segurança pública.

Entretanto, sem perder de vista a gravidade dos delitos imputados ao increpado, em uma análise mais acurada da situação fática, considero que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, máxime porque o segregado não aparenta possuir uma periculosidade social, a tornar sua constrição cautelar mais onerosa à coletividade do que a concessão da liberdade provisória condicionada ao cumprimento de restrições menos gravosas.

Isso porque, ao que tudo indica,
o paciente possui endereço fixo no distrito da culpa, família constituída, exerce labor lícito, além de ser primário e de bons antecedentes, pois, além do procedimento pertinente à prisão ora vergastada, não ostenta outros registros criminais
, conforme verifiquei em consulta ao sistema informatizado desse e. Sodalício.

Logo, diante das condições pessoais que ostenta o segregado, mostra-se suficiente para os fins acautelatórios pretendidos sua submissão ao cumprimento de medidas cautelares não prisionais, garantindo-lhe a chance de uma vez solto, refletir sobre seus atos e, quem sabe, decidir por não mais delinquir o que, certamente, trará muito mais benefícios à sociedade do que mantê-lo preso, correndo o risco de sair do cárcere mais perigoso.

A propósito, em situação bastante assemelhada, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.

1. Nos termos do Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, não é cabível habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão singular, sob pena de indevida supressão de instância. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a permitir a superação do referido óbice sumular.

2. A prisão preventiva, consoante disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.

3. "A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal" (RHC 67.556/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 5/4/2016, DJe 13/4/2016).

4. No caso, o paciente possui condições pessoais favoráveis - é primário, sem antecedentes criminais, com ocupação lícita, família constituída - e está sendo investigado pela suposta prática de delitos sem violência ou grave ameaça - posse de munição de uso permitido e comércio ilegal de arma de fogo -. Assim, a submissão dele a medidas cautelares menos gravosas que o encarceramento é adequada e suficiente para restabelecer ou garantir a ordem pública, assegurar a higidez da instrução criminal e a aplicação da lei penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, a critério do Juízo de primeiro grau”
(HC 517.142/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

Com isso, tendo em vista que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a prisão preventiva, que possui natureza cautelar (e não punitiva), presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos,
concluo que o caso retratado nos autos não é tão expressivo a ponto de abalar de forma contundente a ordem pública
.

E,
inexistindo evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, assim, que a custódia segregatícia adquira contorno de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, que dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Esclareço, por oportuno, que a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, que preceitua poder o juiz revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão do impetrante nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante todo exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na ação constitucional e
CONCEDO A ORDEM

de
habeas corpus
para o fim de
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
do paciente
LINDOMAR GONÇALVES ROCHA
pelas
medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP,
a serem fixadas pelo d. juízo
a quo
, a quem incumbo a expedição do
respectivo
alvará de soltura
, cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação acerca da (in)existência de outros motivos para se manter preso o paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021